Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. O não recolhimento das custas intermediárias para a efetivação das diligências de busca e apreensão autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), sendo, nesses casos, prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo.
3. Apelação conhecida e não provida. Maioria.